Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-90.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700170-90.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARO S.A. AGRAVADO: TIAGO ARAUJO SILVA VENSON DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação apresentada. Na origem, a parte autora e credora juntou aos autos faturas dos serviços prestados no período de fevereiro a setembro de 2020, demonstrando o descumprimento do dispositivo da sentença que fixou o valor máximo dos serviços em R$ 253,00. Em assim sendo, executou o crédito de R$ 2.000,00, referente ao valor da multa, fixada na origem em R$ 250,00 por cada cobrança indevida. Em sua peça de impugnação a requerida e devedora, aduziu que as cobranças em valor superior eram decorrentes de ligações realizadas ao exterior; reajuste dos serviços em 7,31% aplicado em outubro/20; e alteração do pacote de dados de 10GB para 12GB, solicitada pelo contratante em 27.01.2020. Relevante ao relatório se mostra o esclarecimento prestado pela devedora, ora agravante, apresentado nos autos por determinação da juíza que conduz o cumprimento de sentença, de que a pacote de dados anterior teria custo mensal de R$ 139,99 e o atual R$ 140,00, o que representa uma diferença de R$ 0,01, e ainda pela ausência de documento ou gravação da alteração contratual (ID 79177017 – numeração na origem). A decisão que rejeitou a impugnação considerou que restou provada a cobrança além do valor fixado na sentença, depois de descontados os serviços extras, além da ausência de prova de qualquer alteração contratual. Nesse recurso a requerida repete os argumentos da impugnação e apresenta pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Primeiro, em razão da suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que as razões recursais repetem os termos da impugnação ao cumprimento de sentença e também pela ausência de demonstração analítica da regularidade das cobranças; segundo, porque a suposta cobrança pela alteração de pacote de dados, que diga-se, não foi devidamente comprovada nos autos, importa em custo mensal de R$ 0,01; terceiro, porque o aumento da tarifa em 7,31% somente é devida pelos serviços utilizados em outubro/2020, enquanto a cobrança em desacordo com a sentença refere-se ao período de fevereiro a setembro de 2020. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.